Tribunal: TJMT
Processo: 0011393-74.2016.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011393-74.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Corretagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA S DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - CNPJ: 04.306.602/0001-22 (EMBARGANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ALBERTO NAJJAR - CPF: 219.217.331-87 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LEONAN ROBERTO DE FRANCA PINTO - CPF: 734.630.001-72 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (EMBARGANTE), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - CPF: 980.643.121-91 (ADVOGADO), CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (EMBARGANTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), ALBERTO NAJJAR - CPF: 219.217.331-87 (EMBARGADO), LEONAN ROBERTO DE FRANCA PINTO - CPF: 734.630.001-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (EMBARGADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (EMBARGADO), JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - CPF: 980.643.121-91 (ADVOGADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), ELIANA S DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - CNPJ: 04.306.602/0001-22 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ERRO MATERIAL. EMENTA INCONSISTENTE COM O VOTO. CONTRATO VERBAL. RESPONSABILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS DA INTERMEDIAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Três embargos de declaração opostos por CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., ALBERTO NAJJAR e AMAZON CONSTRUTORA LTDA., em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e pela autora. A CONENGE apontou erro material quanto à indicação de requerimento de revogação da justiça gratuita e omissão sobre responsabilidade solidária. ALBERTO alegou obscuridade e omissão quanto à existência de contrato verbal, pagamento de comissão e cerceamento de defesa. A AMAZON pleiteou reconhecimento de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no acórdão, especialmente quanto à ementa e ao requerente da revogação da gratuidade; (ii) analisar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à responsabilidade dos embargantes pelo pagamento da comissão de corretagem; (iii) examinar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre erro material na ementa ao atribuir à embargante CONENGE o pedido de revogação da justiça gratuita, quando na verdade foi formulado por ALBERTO, bem como ao incluir dispositivos legais e jurisprudência não citados no corpo do voto.

A ilegitimidade passiva arguida pela AMAZON não merece acolhimento, pois, embora não tenha contratado diretamente os serviços da corretora, participou da sociedade que se beneficiou da intermediação e das vendas, sendo legítima sua inclusão no polo passivo.

A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu ser desnecessária a prova testemunhal, já que os documentos e atos praticados pelas partes foram suficientes para formar o convencimento.

As alegações sobre ausência de contratação da corretora foram afastadas diante da comprovação da prestação dos serviços e da informalidade da relação, admitida no caso concreto, bem como pela existência de pagamento anterior a título de comissão por parte de um dos embargantes.

O acordo celebrado anteriormente não abrangeu a comissão pela intermediação do contrato de permuta, mas apenas a corretagem pela venda das unidades residenciais, conforme expresso no próprio termo de conciliação.

O acórdão abordou de forma suficiente os elementos de prova que sustentam a obrigação solidária dos embargantes, razão pela qual os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para corrigir erro material na ementa.

Tese de julgamento
:

O erro material que contraria os elementos do voto pode ser corrigido por embargos de declaração, ainda que sem efeitos infringentes.

A existência de contrato verbal de corretagem é válida e gera obrigação quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e o benefício obtido pelas partes, independentemente de formalização escrita.

A informalidade na contratação da corretora, sem definição precisa do responsável pelo pagamento, autoriza a solidariedade entre todos os beneficiários do negócio intermediado.

A ausência de nulidade por cerceamento de defesa se justifica quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento, sendo prescindível a produção de prova testemunhal.

A tentativa de rediscutir matéria já decidida e suficientemente fundamentada não se coaduna com a via dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

São 3 Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos embargantes CONENGE e ALBERTO e pela embargada ELIANA.

A primeira Embargante
CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
alega que o acórdão contém erro material porque não requereu a revogação da justiça gratuita concedida à autora.

Sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à responsabilidade da Embargante no pagamento da comissão, se equivocando quanto ao conteúdo do email que fundamentou a condenação, entendendo o documento aceite tácito da obrigação de pagar a comissão, diante das fragilidades formais que ele apresenta e porque contraria a jurisprudência desta Corte.

Aduz que a decisão é omissão quanto à condição suspensiva para a antecipação do pagamento da comissão, prevista para após a assinatura do contrato, porém a permuta não foi efetivada com a Embargante, e os imóveis atribuídos a ela nunca foram transferidos, logo não há responsabilidade solidária.

Insiste que houve omissão quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a ausência de contrato formal exige a produção de prova testemunhal e do depoimento das partes.

Argumenta que pretende prequestionar o Art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, os artigos. 355, I, 370 e 373, II, todos do CPC; os artigos 722, 724, 725, 265, 421 do CC e Art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, e art. 93, IX, da CF/88.

Diante disso, requer o provimento dos Embargos, para sanar os vícios apontados e, com efeitos infringentes, reformar o acórdão para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou para afastar a condenação da embargante ao pagamento da comissão, bem como para se manifestar sobre os itens prequestionados.

O segundo embargante
ALBERTO NAJJAR
alega que houve contradição entre a ementa e a fundamentação porque a primeira citou artigos que não foram mencionados no voto e que não guardam semelhança com a controvérsia dos autos.

Sustenta que o acórdão é obscuro com relação à falta de aceite do embargante com relação a suposta contratação da autora para exercício da corretagem e omisso quanto à quitação plena da dívida por meio do acordo judicial, celebrado em 06-10-2015 no Proc. 62737/2015 da Central de Conciliação, e que abrangeu a comissão de toda e qualquer relação jurídica discutível entre as partes sobre o empreendimento, caracterizando fato extintivo do direito da autora.

Argumenta que houve omissão no acórdão quanto ao cerceamento de defesa, pelo indeferimento imotivado de provas testemunhais por meio das quais pretendia comprovar a inexistência de contrato verbal ou tácito de corretagem.

Requer o provimento dos embargos para, com efeitos infringentes declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, para julgar improcedentes os pedidos da embargada e afastar a condenação do embargante ao pagamento da comissão.

A terceira embargante
AMAZON CONSTRUTORA LTDA.
alega que, embora não tenha recorrido da sentença, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque constitui matéria de ordem pública, e porque demonstrou não possuir qualquer relação jurídica com a embargada e nem há provas de qual teria sido a sua participação no pagamento desta.

Requer o provimento do recurso para determinar a extinção parcial do feito e sua exclusão do polo passivo.

A embargada apresentou contraminuta, na qual requer o desprovimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos embargantes e pela embargada.

A primeira e a segundo Embargantes alegam que o acórdão contém erro material, porque a CONENGE não requereu a revogação da justiça gratuita concedida à autora e foram incluídos artigos na ementa não citados no corpo do voto.

De fato, há que se reconhecer o erro material, porquanto o requerimento em questão (revogação do benefício) foi feito pelo também embargante, ALBERTO NAJJAR (Id 240531185 - Pág. 7/8), e não pela CONENGE.

Do mesmo modo, houve erro na publicação da ementa, porque assim como ocorreu com a jurisprudência citada na ementa, os dispositivos elencados também não foram sequer citados no voto.

Desse modo,
há que se corrigir os erros para constar do voto que o requerimento foi feito pelo embargante ALBERTO e para excluir os dispositivos enumerados na ementa, uma vez que não mencionados no voto
.

A embargante AMAZON, embora não tenha apelado, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que se trata de matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo.

Não merece acolhimento a alegação de ilegitimidade passiva
, porque ainda que não tenha firmado contrato direto de corretagem com a autora, a embargante fez parte das negociações com vistas à construção do empreendimento denominado Portal dos Imigrantes juntamente com a CONENGE, tendo, portanto, se beneficiado da intermediação feita pela autora.

E como constou do acórdão: “A informalidade na contratação da corretora inviabilizou a definição precisa sobre quem deveria arcar com a comissão, razão pela qual todos os envolvidos na transação e que dela se beneficiaram devem assumir essa obrigação”.

Assim, não se afigura ilegítima a embargante para figurar no polo passivo da ação de cobrança.

Portanto,
não houve omissão quanto a esse ponto, até porque não houve recurso contra esse tema por parte da AMAZON, porém suscitada a ilegitimidade, deve ser rejeitada
.

Os embargos sustentam que o acórdão foi omisso, contraditório e também obscuro quanto a diversos pontos comuns e que serão analisados em conjunto.

Primeiramente há que se analisar se houve algum vício com relação à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal.

Sem razão os embargantes, porquanto apesar do seu inconformismo no que diz respeito ao indeferimento da prova testemunhal, o acórdão abordou o tema com clareza e concluiu que não havia nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque o julgamento antecipado da lide é admitido quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo dispensável a produção de provas testemunhais.

Se o objetivo de tais provas era demonstrar que não foi formalizado um contrato de corretagem entre as embargantes e a embargada, esse fato já havia sido demonstrado e o próprio acórdão mencionou referida informalidade e suas consequências para a relação contratual.

Do mesmo modo, não prospera o inconformismo dos embargantes com relação ao reconhecimento da existência de contrato verbal.

Tanto existia um contrato entre as partes, que os embargantes alegam que o acordo celebrado em 6-10-2015, no procedimento 62737/2015 da Central de Conciliação e Mediação da Capital, teria dado quitação plena, geral e irrevogável por R$80.000,00, em relação ao “
contrato verbal de comissão de corretagem firmado com o Solicitado sobre a área de propriedade do mesmo
” (sic Id 60437405 - Pág. 106), razão pela qual a presente cobrança teria perdido seu objeto.

Assim, não faz sentido acreditar que o embargante, proprietário do imóvel, teria pagado esse valor se não houvesse um contrato verbal de corretagem celebrado com a autora e nem tentaria incluir no acordo assinado a corretagem referente à permuta do imóvel. Porém, ao contrário do que alegou o proprietário, o acórdão concluiu que referido pagamento dizia respeito apenas à corretagem das casas construídas no terreno de ALBERTO, pelas empresas CONENGE e AMAZON e comercializados posteriormente a terceiros.

Demonstrada a existência do contrato de corretagem, ainda que verbal, os atos praticados pelos embargantes, mais do que os emails trocados entre eles e independente da informalidade de que se revestem, comprovam o aceite das condições pactuadas e a responsabilidade solidária pelo empreendimento e pelas obrigações decorrentes da sua construção.

Destaca-se o fato de que a CONENGE e a AMAZON constituíram uma sociedade com fim específico de administrar as questões relativas ao empreendimento que, somente seria viável caso realizassem com o proprietário do terreno a permuta deste por casas construídas pela sociedade, e que seriam posteriormente vendidas a terceiros individualmente, razão pela qual a transferência do imóvel para o nome das empresas embargantes nunca ocorreu mas, na prática, as casas foram edificadas no imóvel objeto do pacto de permuta e posteriormente comercializadas em favor dos três réus também pela autora.

Nesse passo, não apenas com base no email citado no corpo do voto, mas pelo conjunto probatório existente no processo, e diante da informalidade que marcou a contratação da corretora, o acórdão se manifestou no sentido de que se, em princípio a responsabilidade pelo pagamento da comissão era do proprietário do imóvel que contratou os serviços, no caso todos os beneficiados pela corretagem deveriam arcar com o pagamento da comissão, porquanto não se pode precisar quem foi o contratante, mas apenas que o serviço foi prestado, o que, certamente, não impede o exercício posterior do direito de regresso por aqueles que não se sentirem obrigados. Basta que demonstrem quem, de fato, contratou os serviços prestados pela autora.

A questão referente à condição suspensiva para o pagamento da comissão também não deve ser acolhida, porque apesar de não ter havido a formalização da permuta com a assinatura de um contrato, assim como não houve a formalização da contratação da corretagem, isso não significa que a transação não ocorreu de fato, tendo as partes inclusive decidido quais porções do empreendimento passariam a pertencer a cada um dos envolvidos. Concluída, dessa forma, a prestação de serviços da autora com relação ao terreno/imóvel, garantindo-lhe o recebimento pelo serviço.

No que diz respeito à suposta perda do objeto como consequência da quitação plena que teria sido dada por meio do acordo celebrado em 6-10-2015, no procedimento 62737/2015 da Central de Conciliação e Mediação da Capital, após o recebimento de R$80.000,00 do embargante ALBERTO, o acórdão deixou claro o entendimento de que tal pagamento se referia apenas à comissão pela venda dos imóveis construídos sobre o terreno e não incluía a comissão relativa à permuta do imóvel.

Como se pode ler do Termo de Sessão de Conciliação (Id 240531154 - Pág. 106): “
As partes firmaram acordo que o Solicitado pagará a título de comissão de corretagem à Solicitante o percentual de
3% sobre o valor recebido pelas vendas das residências, calculadas em 8% do valor de cada unidade do residencial
Portal dos Imigrantes, composto de 296 unidades, ao preço de repasse para o Solicitado
”.

Assim, se observa que não houve a inclusão e nem a exclusão ou mesmo a concessão entre as partes, como alega a embargante, com relação ao contrato de permuta no acordo,
que especifica se referir apenas à venda individualizada das 296 unidades construídas no imóvel e posteriormente comercializadas a terceiros.

Nesse passo, todos os elementos apresentados foram minuciosamente analisados, concluindo-se que havia restado demonstrada não só a participação de todos os embargantes no negócio (permuta) intermediado pela autora, como também a sua anuência, ainda que detectável pelos atos praticados por eles no sentido de terem levado à cabo a construção do empreendimento Portal dos Imigrantes pela CONENGE e AMAZON, o que somente poderia ter ocorrido após negociação com o proprietário do imóvel ALBERTO, e consequentemente a responsabilidade dos beneficiados pelo pagamento da comissão de corretagem. Não se descartou, no entanto, a possibilidade de tal valor ser posteriormente exigida do efetivo contratante dos serviços, o que deve ser objeto de prova em processo próprio.

Dessa forma, não há equívoco na apreciação dos fatos que fundamentaram o julgado, tampouco omissão, contradição ou obscuridade em relação aos demais pontos, visto que todas as questões foram satisfatoriamente enfrentadas pelo órgão colegiado.

Posto isso, fica evidente a intenção de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com esta via processual.

Mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável que haja algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração para, sem efeitos modificativos, suprir o erro material
com relação à redação da ementa, que deverá ter excluídos os itens “
Dispositivos relevantes citados”
e “
Jurisprudência relevante citada
”, porquanto não houve a citação de nenhum deles no corpo do voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025